Tribunal: STF
Processo: HC 266569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samyra Kathleen Oliveira Marostica, em favor de Sidclei Henrique Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1021687.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso pro´prio, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDCLEI HENRIQUE FERREIRA, contra aco´rda~o do TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DO ESTADO DE SA~O PAULO proferido no julgamento da Apelac¸a~o Criminal n. 0047796-12.2009.8.26.0506, o qual manteve a condenac¸a~o do paciente por tra´fico de drogas e associac¸a~o para tal fim.
No presente writ, a defesa objetiva a absolvic¸a~o do paciente em relac¸a~o ao u´ltimo delito.
A liminar foi indeferida por decisa~o de fls. 117/118.
O Ministe´rio Pu´blico Federal opinou pelo na~o conhecimento do reme´dio constitucional, em parecer de fls. 126/131. (www.stj.jus.br)

O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
Nesta Corte, a impetrante pede a superação da súmula 691. Requer “a)  A concessa~o liminar da ordem impetrada para que o v. Aco´rda~o seja reformado, absolvendo-se o Paciente do crime de ASSOCIAC¸A~O AO TRA´FICO DE DROGAS, ante os fundamentos expostos acima; b)  Por outro lado, no que se refere a` dosimetria da pena, aguarda-se a concessa~o da ordem para que o aumento da pena-base (que foi de metade), seja reformado e diminui´do para 1/6, conforme jurisprude^ncia consolidada deste c. STJ; c)  Com a revisa~o da pena nos termos requeridos, ainda em sede de liminar, requer-se o reconhecimento e aplicac¸a~o do tra´fico privilegiado, uma vez que o Paciente preenche os requisitos expostos no §4o, da Lei n. 11.343/06.”
É o relatório.
Decido.
O presente habeas corpus impugna um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não é possível compreender por qual razão a defesa pede a superação da súmula 691, que veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere a medida liminar.
Há óbice, mas não por incidência da referida súmula.
É que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 7)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente